Tribunal: TJBA
Processo: 8061433-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061433-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: ROBSON ELIAS ADORNO COSTA

Advogado(s)
:
VILOBALDO MIRALHA ALVES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE E RECONHECIMENTO DA INTERPOSIÇÃO ANTERIOR E REGULAR DE AGRAVO INTERNO. ARGUMENTO UTILIZADO QUE NÃO CORESPONDE À REALIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I - Alegação de que o acórdão embargado incidiu no vício da omissão, uma vez que, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Especial por não ter havido o esgotamento das instâncias ordinárias, deixou de analisar e reconhecer a interposição anterior e regular do Agravo Interno constante do ID n. 82839738.

II - Ausência de plausibilidade dos argumentos defendidos. O referido agravo interno foi manejado em face de decisão que não conheceu do apelo especial antes interposto, o qual foi devidamente analisado e decidido.

III - Inexistência do vício da omissão apontado. Acórdão mantido.

IV - Embargos de Declaração conhecidos e NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061433-14.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante, DANIEL JESUS DE ALMEIDA, e, como embargado, ROBSON ELIAS ADORNO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.